Tribunal: TJSP
Processo: 2021270-41.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora, determinando o levantamento de valor pelo executado, limitado a 40 salários mínimos. O exequente recorre, alegando que os ativos financeiros constritos são

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora, determinando o levantamento de valor pelo executado, limitado a 40 salários mínimos. O exequente recorre, alegando que os ativos financeiros constritos são oriundos de investimentos em renda fixa e não são indispensáveis à subsistência do executado.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se os valores constritos são impenhoráveis por serem destinados à subsistência do executado e sua família.
III. Razões de Decidir: O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos, abrangendo depósitos em poupança e outras aplicações financeiras. A jurisprudência confirma que a impenhorabilidade se aplica a valores em conta corrente e aplicações financeiras, desde que destinados ao mínimo existencial.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos abrange depósitos em poupança e outras aplicações financeiras, desde que destinados à reserva financeira para subsistência. 2. Caracterização dos valores como reserva financeira.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 833, incisos IV e X.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024, DJe de 23.5.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2334628-34.2025.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2026.